Tribunal: STF
Processo: HC 253090
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Lucas Ferreira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 951.965/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva.



    Neste writ, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação do paciente não estaria devidamente justificada, ressaltando que não se pode falar em fuga, já que o réu foi preso em flagrante em sua residência, no mesmo dia dos fatos, poucas horas depois. 



    Sustenta que possui condições pessoais favoráveis, é primário, sem antecedentes, com domicílio certo e ocupação lícita. Aduz, ainda, que estaria configurado excesso de prazo na prisão preventiva, pois, apesar de o réu ter sido preso em flagrante em 26/8/2024, a denúncia ainda não foi apresentada, mesmo não se tratando de feito complexo.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade.



    O Juízo de origem apresentou apresentou informações (edoc. 10).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, alegando excesso de prazo na prisão preventiva e falta de fundamentação do decreto prisional. 2. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, tentativa de homicídio contra a companheira, e na ausência de domicílio certo e atividade lícita do autuado. 3. A Corte Estadual manteve a prisão preventiva, destacando a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, já que o argumento de excesso de prazo restou prejudicado pelo oferecimento da denúncia. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta e ao modus operandi do crime. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a manutenção da prisão preventiva. 7. As condições subjetivas favoráveis do agravante não impedem a decretação da prisão cautelar, se presentes os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi do crime. 2. Condições subjetivas favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos legais”. (edoc. 5)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada – “tentativa de homicídio contra a companheira, apunhalada com uma faca, enquanto amamentava o filho do casal, resultando perfuração profunda no abdome, prosseguindo com as agressões, não consumado o intento delituoso pela intervenção de terceiros, entrando em luta corporal, perseguidos pelo paciente portando um facão, fugindo em seguida” (e-STJ, fl. 389). 



    O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 



    (...)



    Conforme o entendimento pacífico desta Corte, "condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação" (AgRg no HC 597.051/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 28/9/2020). 



    Por fim, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a prisão para garantir a ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo ora recorrente”. (edoc. 5, p. 7-9, grifamos)  



    Com efeito, a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Anoto, ainda, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Por fim, anoto que o Juízo de origem informou o seguinte:



    “O paciente foi preso em flagrante no dia 26/08/2024, pela suposta prática do crime tipificado, em tese, no art. 121, § 2º, inciso VI c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c a Lei n. 11.340/06. 



    A prisão do paciente foi comunicada ao Juízo Plantonista, o qual converteu a prisão em flagrante em preventiva. 



    No dia 19/12/2024, foi proferida decisão na ação penal n. 5819130- 89.2024.8.09.0097, pronunciando o paciente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos IV e VI, e §7º, inciso III (redação anterior à Lei 14.994/2024), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como mantendo a sua prisão preventiva. Neste ponto se encontra o processo da ação penal n. 5819130- 89.2024.8.09.0097”. 



    Neste ponto se encontra o processo.”



    Vê-se, pois, a inexistência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo que justifique a intervenção desta Corte ou o relaxamento da prisão do paciente. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente